Tribunal: TJMT
Processo: 1024992-88.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024992-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), LAURA GRACE CORREA DE FIGUEIREDO - CPF: 503.481.591-53 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE CIRURGIA DE SUBSTITUIÇÃO DE IMPLANTE MAMÁRIO – AUSÊNCIA DE NEGATIVA – PROCEDIMENTOS AUTORIZADOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO
DES
PROVIDO
.

Não há que se falar em negativa por parte da operadora do plano de saúde, quando há nos autos demonstração de que os procedimentos cirúrgicos foram devidamente autorizados pela Unimed, pela via administrativa, ainda que mediante atuação de profissional diverso do indicado pela paciente.

Agravo desprovido.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024992-88.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LAURA GRACE CORRÊA DE FIGUEIREDO

AGRAVADA: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LAURA GRACE CORRÊA DE FIGUEIREDO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1033318-11.2024.8.11.0041, proposta contra a
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Inconformada, a Agravante defende sua pretensão de ver autorizada e custeada integralmente a cirurgia de substituição de implante de silicone com reconstrução da mama e lipoenxertia, conforme relatório médico emitido pelo profissional da saúde que acompanha a Recorrente, sob pena de cominação de multa diária de R$1.000,00 (mil reais).

Alega que possui implante de silicone desde o ano de 2012, contudo, após sofrer um acidente automobilístico em 2023 ocorreu a ruptura do implante mamário à direita, sendo necessária a troca da prótese com mastopexia, todavia, a cirurgia reparadora realizada em novembro/2023 não foi bem sucedida, causando aumento das dores na região.

Narra que, frente a esses fatos, solicitou junto à Agravada a cirurgia de substituição de implante de silicone com reconstrução da mama e lipoenxertia, tendo o direito sido reconhecido pela Recorrida em perícia.

Entretanto, assevera que apesar do parecer técnico da própria Agravada, até o momento não houve o repasse de valores ao médico cooperado, de modo que desde 15/05/2024 a Agravante aguarda a liberação.

Com essas considerações, pede a concessão da tutela de urgência e, ao final, o provimento do Recurso.

Recurso isento de preparo, ante a gratuidade da justiça concedida na origem, conforme certificado no ID. 237444195.

Tutela de urgência recursal indeferida, conforme ID. 237473192.

Contrarrazões ID. 243565658, pelo não conhecimento do Recurso, em razão da ausência de interesse, e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO – AUSÊNCIA DE INTERESSE

Como relatado, a Agravada suscita a preliminar de não conhecimento do Recurso, diante da falta de interesse, ao argumento de que os procedimentos cirúrgicos solicitados já foram autorizados administrativamente, e só não foram realizados porque a Agravante não aceita se submeter a eles com os médicos que atendem pelo valor de Tabela da Unimed Cuiabá.

Analisando os autos, verifica-se que a preliminar se confunde com o mérito, razão pela qual passo a apreciá-la no tópico seguinte.

VOTO – MÉRITO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que indeferiu a tutela de urgência visando o custeio de procedimentos e materiais necessários à cirurgia de substituição de implante de silicone com reconstrução da mama e lipoenxertia, conforme relatório médico juntado com a exordial.

Consta dos autos que a Recorrente possui implante de silicone desde o ano de 2012, e após sofrer um acidente automobilístico em 2023 ocorreu a ruptura do implante mamário à direita, sendo necessária a troca da prótese.

Na sequência, houve a realização de cirurgia reparadora, em novembro/2023, todavia, não foi bem sucedida, causando aumento das dores na região, o que motivou a solicitação junto à Agravada, para cirurgia de substituição de implante de silicone com reconstrução da mama e lipoenxertia.

Por fim, denota-se que o direito foi reconhecido pela Recorrida em perícia médica, entretanto, até o momento não foi realizada.

O principal ponto de controvérsia, ora analisado, cinge-se quanto à existência, ou não, de negativa por parte da operadora, bem como quanto ao médico que irá realizar o ato, visto que a Agravante está sendo acompanhada pelo Dr. Marcio Morroni, o qual emitiu relatório médico com a listagem dos procedimentos a serem realizados, ao passo que
a Agravada comprova a autorização da cirurgia com o Dr. Joaquim da Cunha Campos Gonçalves.

Nesse ponto, assiste razão à Agravada, visto que logrou êxito em demonstrar que
desde o dia 21/05/2024 os procedimentos de substituição de implante de silicone com reconstrução da mama estão devidamente autorizados,
consoante recorte a seguir:

Imperioso consignar que tal circunstância foi omitida nas razões recursais do Agravo, o que beira à litigância de má-fé.

Frente a essa elementar, não há que se falar em negativa ou postergação da autorização da cirurgia pleiteada, que está efetivada desde 21/05/2024, pela via administrativa.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024